Tribunal: TJES
Processo: 0038290-62.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038290-62.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RYOJI AIKAWA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
–
COISA JULGADA – EFEITO POSITIVO – VINCULAÇÃO DO JULGADOR – REFORMA DA SENTENÇA – PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO –
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS
.

1.
A sentença apelada considerou que a pretensão deduzida na presente demanda já havia sido objeto de julgamento em outra ação idêntica (nº nº 0039848-45.2008.8.08.0024), de modo a incidir os efeitos da coisa julgada material.

2.

A
inda que se possa argumentar acerca da inexistência da tríplice identidade nas demandas citadas –,
não se pode olvidar que
já houve decisão transitada em julgado acerca da relação jurídica estabelecida,
qual
seja, a declara
ção
da ocorrência da prescrição da cédula de crédito industrial 263/93-FUNRES-IFM,
consoante se infere da decisão acosta
da
às fls. 428/433.

3.

N
o caso em apreço, onde não há identidade
total de pretensões

entre
a presente demanda e
aquela

tombada sob
nº 0039848-45.2008.8.08.0024
, manifesta-se o que a doutrina convencionou denominar de função positiva da coisa julgada, por meio da qual o julgador não fica impedido de julgar o mérito da segunda demanda, mas fica vinculado ao que já foi decidido em demanda anterior já protegida pela coisa julgada material. Com efeito, na função positiva da coisa julgada, não h
á
identidade absoluta entre os elementos das demandas, mas,
sim,
a mesma relação jurídica e objeto de ambos
os
processos, como neste caso, e, em razão disso, ao analisar o mérito, o juiz obrigatoriamente estaria vinculado a fundamentação e ao quanto
foi
resolvido no processo anterior acobertado pela coisa julgada
e seu efeito positivo
.

4.

S
entença
reformada
para afastar o reconhecimento da coisa julgada em seu aspecto negativo e, estando o processo em imediatas condições de julgamento, passa-se a enfrentar a pretensão deduzida na origem, observando-se, contudo,
o que restou decidido nos autos da ação de nº
0039848-45.2008.8.08.0024.

5.

C
onsiderando o reconhecimento da prescrição da Cédula de Crédito Industrial 263/93-FUNRES-IFM, julg
a-se
procedente a pretensão autoral
para desconstituir a hipoteca gravada sobre o terreno de 200m2, situado na Rua Ruy Barbosa nº 118, Bairro Maruípe, Vitória – ES, com inscrição imobiliária no Livro nº 2-BI, página nº 181 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória – ES.

6.

Recurso
p
rovido.
Sentença reformada. Procedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0038290-62.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RYOJI AIKAWA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA BISSOLI PINHO CARVALHO - ES16550-A

Advogados do(a) APELADO: FABRICIO FEITOSA TEDESCO - ES9317-A, RICARDO COELHO VELLO - ES994

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

inter
posto
RYOJI AIKAWA e por MARIA AUXILIADORA FERNANDES AIKAWA

contra
a sentença digitalizada às fls.
390/391 e integrada às fls. 434/434-v,

proferida pelo MM Juiz de Direito da
8ª
Vara
Cível de Vitória
,
Fernando Antônio Lira Rangel
,
que
na Ação
Constitutiva Negativa de Hipoteca Cedular, ajuizada em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – BANDES
, reconheceu a existência de coisa julgada e assim, extinguiu o feito na forma do art. 485, V do CPC/15. Nesses termos, condenou o ora apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignad
o,

o
s
apelante
s
sustenta
m
em suas razões digitalizadas às fls.
436/448
,
em resumo,
a inexistência de coisa julgada em razão da ausência de tríplice identidade com o processo de nº 0039848-45.2008.8.08.0024.

Alegam os apelantes que embora os processos tenham as mesmas partes e ancorem-se na mesma relação fático-jurídica, possuem objetos distintos, pois enquanto a demanda de nº 0039848-45.2008.8.08.0024 tinha como objeto a desconstituição do gravame hipotecário que recaía, especificamente, sobre o terreno de 541,35m2, situado na Rua IV, nº 27, Quadra P, no Bairro Ilha do Boi, a presente ação possui como objeto a desconstituição de hipoteca oriunda da mesma Cédula de Crédito Industrial (nº 263/1993-FUNRES/IFM), porém, gravada sob o terreno de 200 m2, situado na Rua Ruy Barbosa, nº 118, no Bairro Maruípe.

Com base em tais argumentos, pedem seja reconhecida a inexistência de coisa julgada no caso em análise para que, na sequência, seja julgado o seu mérito, nos termos do art. 1.013, §3°, I do CPC/15, por estar o processo em condições de imediato julgamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No caso em apreço, verifica-se que
a sentença apelada considerou que a pretensão deduzida na presente demanda já havia sido objeto de julgamento em outra ação idêntica (nº
nº 0039848-45.2008.8.08.0024
), de modo a incidir os efeitos da coisa julgada material.

O
art.
502
do CPC/15, preconiza que a coisa julgada
“torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
, acentuando-se pela regra contida no art.
503
, do mesmo diploma, segundo a qual
“
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”
.

Consoante ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves, a coisa julgada material opera
“com projeção para fora do processo, tornando a decisão imutável e indiscutível além dos limites do processo em que foi proferida. Pela coisa julgada material, a decisão não mais poderá ser alterada ou desconsiderada em outros processos”
. (Manual de Direito Processual Civil, p. 532).

De acordo com tais premissas
– ainda que se possa argumentar acerca da inexistência da tríplice identidade nas demandas citadas –,
não se pode olvidar que
já houve decisão transitada em julgado acerca da relação jurídica estabelecida,
qual
seja, a declara
ção
da ocorrência da prescrição da cédula de crédito industrial 263/93-FUNRES-IFM,
consoante se infere da decisão acosta
da
às fls. 428/433.

Ocorre que n
o caso em apreço, onde não há identidade
total de pretensões

entre
a presente demanda e
aquela

tombada sob
nº 0039848-45.2008.8.08.0024
, manifesta-se o que a doutrina convencionou denominar de função positiva da coisa julgada, por meio da qual o julgador não fica impedido de julgar o mérito da segunda demanda, mas fica vinculado ao que já foi decidido em demanda anterior já protegida pela coisa julgada material.

Com efeito, na função positiva da coisa julgada, não h
á
identidade absoluta entre os elementos das demandas, mas,
sim,
a mesma relação jurídica e objeto de ambos
os
processos, como neste caso, e, em razão disso, ao analisar o mérito, o juiz obrigatoriamente estaria vinculado a fundamentação e ao quanto
foi
resolvido no processo anterior acobertado pela coisa julgada
e seu efeito positivo
.

Para corroborar:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. FUNÇÃO POSITIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. VINCULAÇÃO DO JULGADOR. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS. ART. 1.663 DO CC. PENHORA DE BENS DA CONVIVENTE. POSSIBILIDADE.
[...]
A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que, diferentemente da primeira, não impede o juiz de julgar o mérito da segunda ação, mas apenas o vincula ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada
[...].
(TJ-DF 07360504320228070001 1718438, Relator: Carmen Bittencourt, Data de Julgamento: 20/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. Pedido de declaração de inexigibilidade do tributo cobrado no desembaraço aduaneiro. COISA JULGADA. EFEITO POSITIVO.
[...]
Assim, impõe-se a observância do efeito positivo da coisa julgada, o qual se relaciona com o dever de observância de seu conteúdo quando utilizada como fundamento de uma nova demanda. O efeito positivo da coisa julgada determina que a questão tornada indiscutível pela coisa julgada, uma vez retornando como fundamento de uma nova pretensão, tenha de ser observada, não podendo a questão ser resolvida de modo distinto. Vinculação do julgador
[...].
(TJ-SP – AC: 10007421020168260014 SP 1000742-10.2016.8.26.0014, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 09/09/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2019).

Nesses termos, merece reforma a sentença apelada para afastar o reconhecimento da coisa julgada em seu aspecto negativo e, estando o processo em imediatas condições de julgamento, passa-se a enfrentar a pretensão deduzida na origem, observando-se, contudo,
o que restou decidido nos autos da ação de nº
0039848-45.2008.8.08.0024.

Com efeito, restou decido na demanda citada que:

“
Prescrita a pretensão à cobrança, por qualquer meio, da obrigação garantida pela hipoteca, não existe mais utilidade para a garantia, que deve desaparecer do mundo jurídico da mesma forma que a obrigação por ela garantida. Firme nesses argumentos, não devidamente analisados por ocasião da prolação da sentença embargada, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento, com caráter infringente, alterando o dispositivo da sentença embargada, nos seguintes termos: ‘JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, I, do CPC, declarando a ocorrência da prescrição da cédula de crédito industrial 263/93-FUNRES-IFM, assim como da pretensão à cobrança dessa dívida por via residual, desconstituindo, via de consequência, a garantia real hipotecária constituída sobre o imóvel indicado na inicial’”.

Por conseguinte, considerando o reconhecimento da prescrição da Cédula de Crédito Industrial 263/93-FUNRES-IFM, julgo procedente a pretensão autoral
para desconstituir a hipoteca gravada sobre o terreno de 200m2, situado na Rua Ruy Barbosa nº 118, Bairro Maruípe, Vitória – ES, com inscrição imobiliária no Livro nº 2-BI, página nº 181 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória – ES.

Assim, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e, na forma do art. 1.013, §3º, I do CPC/15, JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral
para desconstituir a hipoteca gravada sobre o terreno de 200m2, situado na Rua Ruy Barbosa nº 118, Bairro Maruípe, Vitória – ES, com inscrição imobiliária no Livro nº 2-BI, página nº 181 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória – ES.

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença apelada e, na forma do art. 1.013, §3º, I do CPC/15, JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para desconstituir a hipoteca gravada sobre o terreno de 200m2, situado na Rua Ruy Barbosa nº 118, Bairro Maruípe, Vitória – ES, com inscrição imobiliária no Livro nº 2-BI, página nº 181 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória – ES. Outrossim, inverter os ônus da sucumbência, de modo a condenar ora apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.